Tribunal: TJBA
Processo: 8035192-37.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8035192-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE ANDRADE DA SILVA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. I. CASO EM EXAME Execução individual proposta por V SONIA MARIA DE ANDRADE DA SILVA, com fundamento em título judicial oriundo do mandado de segurança coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, com o objetivo de compelir o ESTADO DA BAHIA à implementação do Piso Nacional do Magistério. A demanda foi inicialmente distribuída à Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com base no art. 516, I, do CPC, c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA, em razão da origem coletiva da sentença executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo anteriormente julgado por este mesmo órgão colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou entendimento, no julgamento do Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, em sessão realizada em 08.08.2024, sob relatoria do Desembargador Paulo Alberto Chenaud, de que é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais fundadas em decisões proferidas em sede de ações coletivas, inclusive mandados de segurança coletivos. A competência para processar execuções individuais é das Varas da Fazenda Pública do foro do domicílio do exequente, ainda que a decisão exequenda tenha sido proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça. O reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do TJBA impõe a remessa dos autos à Diretoria de Distribuição de 1º Grau, para redistribuição do feito à instância competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Execução remetida à primeira instância por incompetência absoluta do Tribunal de Justiça. Tese de julgamento: O Tribunal de Justiça é absolutamente incompetente para processar e julgar execuções individuais de títulos judiciais oriundos de mandado de segurança coletivo. Compete às Varas da Fazenda Pública do domicílio da parte exequente processar execuções individuais fundadas em decisões proferidas em ações coletivas. A remessa dos autos à instância competente assegura a observância da competência funcional e o respeito ao princípio do juiz natural. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8035192-37.2023.8.05.0000, ajuizada por SONIA MARIA DE ANDRADE DA SILVA contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em declarar a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador,